Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS RECOLHIDAS NA MESMA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUNTADA DO COMPROVANTE SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 1.1. O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.
2. Observado que as custas iniciais foram recolhidas na mesma data em que foi proposta a demanda, estando evidenciada a inércia do banco autor apenas quanto ao cumprimento da determinação de comprovação do recolhimento, o indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, não se compraz com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.